Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002183-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 057.299.681-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA UM HOSPITAL CAPAZ DE FORNECER O TRATAMENTO DE
ESTREPTOCOCCIAS
–
LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – PERDA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
No caso dos autos, ante a emergência evidenciada, impõe-se a realização do tratamento mais rápido e eficaz, porquanto a declaração médica expõe que uma das complicações é a possibilidade de sepse, ou seja, infecção geral grave do organismo, potencialmente fatal
.

3. Evidente perda do resultado útil do processo em caso de deferimento dos pedidos vindicados apenas ao final da instrução processual.

4
. Decisão reformada.

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MURILLO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo j
u
í
zo
da
1a Vara da Comarca de Comodoro
(MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n.
1000282-60.2024.8.11.0046
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir o agravado a

realizar a
transferência do agravante para um hospital capaz de fornecer o tratamento de
estreptococcias
.

A parte agravante aduz, em síntese, que
é paraplégico há 06 (seis) anos e que necessitou ser internado para tratamento de lesão de grande porte na região sacral.

Afirma que em razão do seu
quadro clínico
, necessita com
urgência
d
a
disponibilização dos tratamentos prescritos pelos médicos,
sob risco iminente de morte
.

Ressalta, também, que o relatório elaborado pelo NAT é feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com o agravante, além de que se trata de parecer meramente opinativo e não vinculante, para tão somente subsidiar o magistrado de fundamentação técnica para a elaboração de suas decisões.

Requer, por fim, seja o agravado compelido a disponibilizar
sua transferência para um hospital capaz de fornecer o tratamento de
e
streptococcias
.

Pedido liminar deferido (Id. 201824185).

Instado, o agravado quedou-se inerte.

Parecer do órgão ministerial favorável aos pedidos da parte agravante (Id.
212889168
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MURILLO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1000282-60.2024.8.11.0046, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir o agravado a realizar a transferência do agravante para um hospital capaz de fornecer o tratamento de
estreptococcias
.

Em síntese, infere-se dos autos que o d.
Juízo
de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“
A análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não
permitem constatar a probabilidade do direito alegado pela parte Autora, bem como a existência
de receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de
análise sumária.

Os documentos acostados aos autos, não são suficientes para conferir a plausabilidade ao argumento da parte Requerente, quando, então, os fatos se apresentam como
controvertidos e somente podem se melhores analisados após a formação do contraditório.

Não se pode ignorar a informação contida no Parecer Técnico emitido pelo
Núcleo de Apoio Técnico – NAT, onde se considerou a necessidade de aporte aos autos de
maiores elementos de prova e ausência de urgência médica, vide delineado no id. n. 140273832.

A análise do caso não prescinde de maiores delongas, sendo o
indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela medida que se impõem.
”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Dessa forma, não se pode entender a recomendação médica de
"
extrema urgência (...) devido a piora clínica e aumento de lesões (...) com alto risco de evolução de sepse
”
, como ato de capricho ou de mera comodidade em favor do paciente e de seus familiares.

É que, conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id.
200694187
,
a demora no
tratamento
do agravante poderia causar sua morte
:

Quanto a isso, inclusive,
no próprio espelho de regulação SISREG III, consta a classificação de risco como “
prioridade - emergência, necessidade de atendimento imediato
” (Id. 200694191):

Assim, em que pese a possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d.
juízo

a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de
transferência do agravante para um hospital capaz de fornecer o tratamento de
estreptococcias
, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que, atualmente, possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não
seja
antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE E CRÔNICA. DIABETES. POSSIBILIDADE DE AMPUTAÇÃO DO PÉ E INFECÇÃO GRAVE GENERALIZADA. RISCO DE VIDA
. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO. DEVER CONSTITUCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao ente público, seja federal, estadual ou municipal, a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.

2. Padecendo o cidadão de doença crônica grave (diabetes), com possibilidade de amputação do pé, impõe-se a realização do tratamento mais rápido e eficaz, no caso, a oxigenoterapia hiperbárica, para lhe conferir maior qualidade de vida, mesmo porque a declaração médica expõe que uma das complicações é a possibilidade de sepse, ou seja, infecção geral grave do organismo, potencialmente fatal”.

(N.U 0180308-29.2015.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016,
Publicado
no DJE 20/06/2016)
[sem destaque no original]

Assim, nesta esfera de cognição sumária, evidencia-se que há perigo de demora, ante a probabilidade de perda do resultado útil do processo, ante
o risco iminente de óbito
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para ratificar a liminar outrora concedida nos autos e que determinou a
o agravado
a transferência do agravante para um hospital capaz de fornecer o tratamento de
estreptococcias
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024